Tribunal: TJES
Processo: 0012058-72.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Abuso de Autoridade
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012058-72.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE ADILSON DAVINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012058-72.2016.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE ADILSON DAVINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 129, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.

1.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. 2.

RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante, através da prova material contida nos autos, bem como pelo depoimento da vítima e da testemunha que presenciou os fatos, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012058-72.2016.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE ADILSON DAVINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
JOSÉ ADILSON DALVINO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, à pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Narra a denúncia que:

[...] No dia 06 de janeiro de 2014, por volta das 23h45min, se dirigiu até a Boate Chácaras Bar, que fica situado no bairro Cobilândia, município de Vila Velha/ES, onde chegando, após se apresentar como policial Militar e se desentender com a vítima WESLLEY LUCIANO DE OLIVEIRA TOLEDO, que é segurança no local, dizendo que não era para ele “estar trabalhando ali, pois lhe conhece que era vagabundo” (sic), entrou sem ser questionado ou revistado.

Passado algum tempo, o DENUNCIADO ao se encontrar novamente com a vítima no interior da boate, lhe chamou novamente de vagabundo, sacou o revólver que trazia consigo, o puxou pelo braço e lhe desferiu um golpe com o cano da arma contra sua boca, causando lesões que seguem descritas no laudo de lesões corporais.

Após agredir a vítima, o DENUNCIADO saiu do banheiro e depois foi embora, antes da chegada ao local de Policiais Militares que foram acionados para atender a ocorrência.

A materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas nas provas documentais e testemunhais juntadas aos autos, dos quais faz parte o laudo de exame de lesões corporais de fl. 345, onde consta que a vítima em razão da violência teve escoriações, duas feridas contusas na mucosa labial inferior e uma fratura no elemento dentário incisivo superior central direito, que segundo relatou estava lhe causando dificuldade de mastigação.[...] (sic)

Nas razões recursais, requer a defesa a absolvição por insuficiência probatória, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência às fls. 15-16, Termos de Declaração às fls. 19-20, 22-23, 25-30 e 43-44, Relatório de Sindicância às fls. 31-37, assim como o Laudo de Exame de Lesões Corporais da Vítima à fl. 40.

Verifico que a
autoria delitiva
também restou demonstrada em desfavor do apelante a partir das provas testemunhais colhidas na esfera policial e judicial.

O acusado, ao ser ouvido em juízo, relatou:

“
[...] que não se recorda se ao tempo em que ocorreu o fato delituoso relatado na denúncia o interrogando encontrava-se no interior do estabelecimento comercial denominado Boate Chácaras Bar; que não tem conhecimento do procedimento administrativo, inquérito policial, base da denúncia; que das testemunhas arroladas pelo MP, conhece apenas Marcos Rodrigues, haja vista que se trata de um policial militar;
que questionado ao interrogando se a imputação que lhe é feita na denúncia é verdadeira, o mesmo respondeu que não se lembra, haja vista que toma remédio controlado a muito tempo;
que se recorda que à época dos fatos fazia o uso de bebida alcoólica; que não se lembra de já ter sido preso, processado ou condenado por prática de fato definido como crime; que nada mais tem a declarar perante este juízo, porque não se recorda dos fatos; que frequentava a Boate Chácaras Bar; que todas as vezes que adentrava na boate o fazia portando arma de fogo;[...]”

Ao ser ouvido em juízo, a vítima Wesley Luciano de Olveira Toledo declarou de forma firme e com clareza a dinâmica dos fatos. Vejamos:

[...] “que à época dos fatos trabalhava no Chácaras Bar, como segurança; que não conhecia o acusado anteriormente aos fatos; que o depoente tinha como função revistar as pessoas que entravam na boate e o acusado se aproximou do depoente levantou a camisa, mostrando uma arma de fogo e comunicando que era policial;
que o acusado, por tal razão, entrou no estabelecimento sem ser revistado e falou para o depoente que conhecia o depoente, que o depoente era vagabundo e que não era digno de estar trabalhando no local; que cerca de 30 minutos depois, o depoente foi ao banheiro onde encontrou novamente com o acusado, oportunidade em que falou que o acusado não poderia ficar chamando as pessoas de vagabundo; que ao tentar sair do banheiro o acusado segurou o depoente pelo braço e disse “você merece isso aqui”, em seguida, sacou a arma e desferiu um golpe com o cano da arma na boca do depoente; que em razão do golpe que sofreu na boca o depoente perdeu um dente superior central direito;
que depois de golpear o depoente, o acusado saiu do banheiro; que a polícia militar foi acionada e compareceu ao local, mas o acusado já havia deixado o local; que o depoente já gastou cerca de quatrocentos reais para colocar um dente provisório no local daquele que foi arrancado pelo golpe desferido pelo acusado; que não sabe dizer qual o valor do orçamento para implantar o dente que ainda lhe falta na boca; que o depoente não revidou a agressão praticada pelo acusado[...]”

Somado a isso, a testemunha Zelinda Ngelhard Habara corroborou com os fatos trazidos pelo ofendido, narrando em juízo que:

[...] que tem conhecimento dos fatos narrados na denúncia; que a depoente é proprietária do Chácaras Bar, local onde a vítima trabalhava como segurança; que viu apenas quando o acusado adentrou no bar; que não presenciou o momento central dos fatos, haja vista que a agressão ocorreu dentro do banheiro masculino;
que a depoente viu o acusado entrando no banheiro e em seguida a vítima também entrou no banheiro masculino; que instantes depois a vítima saiu do banheiro com a boca toda ensanguentada;
que não se recorda de ter visto o acusado deixando o banheiro;
que a depoente foi procurar o acusado e o questionou sobre a razão de ter agredido a vítima; que o acusado respondeu para a depoente “isso não vai dar nada”; que a depoente resolveu chamar a polícia militar e o acusado saiu do estabelecimento;
que o acusado era frequentador costumeiro do bar da depoente e sempre andava armado; que o acusado era muito encrenqueiro;
que no dia dos fatos a vítima tentou revistar o acusado antes que ele entrasse no estabelecimento, uma vez que não sabia que se tratava de policial militar; que o acusado não gostou do tratamento da vítima e a depoente teve que intervir, dizendo para a vítima permitir que o acusado entrasse; que o acusado entrou portando uma arma de fogo; que a vítima falou para a depoente que o acusado desferiu um golpe na boca da vítima com o cano do revólver, dentro do banheiro masculino; que, em razão da agressão sofrida, a vítima perdeu o dente superior central direito; que o acusado estava embriagado por ocasião dos fatos; que o acusado já criou outras confusões na boate;
que tinha o costume de ficar dançando e exibindo o revólver para os fregueses; que está com medo do acusado, haja vista que antes de adentrar na sala de audiência foi abordada pelo mesmo que questionou à depoente se lembrava dele; que a depoente respondeu “claro que sim”; que diante da resposta da depoente o acusado disse “não, a senhora não lembra porque eu perdi a memória”; que a depoente está temerosa diante da fala do depoente, haja vista que já o conhece. [...]

Não somente, conforme salientado na r. sentença ora combatida:

“
(...) Analisando o Laudo de Lesões Corporais da vítima (fl. 40), conclui-se claramente que as lesões praticadas contra Weslley Luciano de Oliveira Toledo tratam-se de “escoriação abaixo do lábio inferior e duas feridas contusas na mucosa labial inferior. Fratura de um elemento dentário (incisivo superior central direito), que refere ter sido decorrente da agressão. Queixa de dificuldade à mastigação”.

Neste ínterim, ressalte-se que, ouvida a vítima perante este juízo após decorridos cerca de 04 (quatro) anos, a mesma afirma que em decorrência do golpe perdeu um dente, o qual ainda lhe falta em sua arcada dentária. Assim, a necessidade de implante dentário evidencia a debilidade permanente da função mastigatória, sendo de rigor o reconhecimento da lesão de natureza grave [...]”

Ora, em face de tão sólido conjunto probatório, impõe-se a manutenção da condenação Apelante, não se podendo acolher a tese absolutória.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)